Tribunal: TJDFT
Processo: 0702953-91.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. REDUÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. “QUANTUM”. BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. É dever de ambos os pais contribuir com as despesas dos filhos, na medida de suas possibilidades. O magistrado, ao apreciar o quantum dos alimentos, deve, de maneira proporcional e razoável, conjugar as necessidades do alimentado com as possibilidades financeiras do alimentante, de modo a assegurar a subsistência das partes.
2. No caso, para garantir a subsistência do alimentante, ante a alteração de sua realidade fática, bem como assegurar a solidariedade familiar, a fim de que suas outras filhas menores não sejam desamparadas nas respectivas verbas alimentares, adequado é a redução implementada pelo d. Juízo sentenciante, atendendo ao binômio necessidade X possibilidade.
3. Recurso conhecido e não provido.